Tribunal: STF
Processo: ARE 1384522
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO SOFRIDO.  



    1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido inicial em razão de publicação de matéria alegadamente ofensiva veiculada em revista eletrônica. 



    2. A liberdade de informação e de manifestação livre do pensamento goza de proteção constitucional como direitos fundamentais do cidadão (art. 5º, inc. IV, IX e XIV) e como núcleo da comunicação social, que abarca a plena liberdade de imprensa (art. 220). 



    3. Os direitos à honra e à imagem também possuem sede constitucional (art. 5º, inc. X, da CF) e, não raro, colidem com a liberdade de expressão e de imprensa. 



    4.  Na hipótese de  colisão entre dois  direitos constitucionais, quais sejam o direito de personalidade e o de liberdade de informação e imprensa, há que realizar concretamente um juízo de ponderação a fim de se aferir qual deve preponderar. 



    5. Demonstrado que a matéria divulgada atentou, em parte, contra a imagem do autor, e como a liberdade jornalística deve ser exercida com responsabilidade e com compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público, necessário garantir o direito de resposta para elucidar a informação veiculada na matéria, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 13.188/15[:] 



    6. Com relação à proporcionalidade da resposta com o agravo sofrido, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º da Lei 13.188/2015, não é admitida a ‘divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que pretende responder nem se enquadre no § 1º do art. 2º desta Lei’. Como na demanda foi reconhecido que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela assiste direito de resposta.  



    7. Apelação conhecida e parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos IV, V, IX, XIV, LIV e LV, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Aduz que “o v. acórdão apresentou uma nova redação do texto de resposta, que não é nem de autoria do Recorrido e sobre o qual não houve contraditório, apenas para esclarecer que o Recorrido não teria sofrido condenação criminal (embora a matéria nunca tenha feito essa afirmação)”.



    Defende que “a incontroversa alteração da redação do texto de resposta pelo E. Tribunal a quo fere a natureza intrínseca do direito de resposta, além de impedir o exercício contraditório pela Recorrente e violar o devido processo legal, o que já exige a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de retomar a integral improcedência desta ação de direito de resposta”.



    Assevera que “o próprio v. acórdão reconheceu a licitude da matéria jornalística objeto desta ação, mas deu parcial provimento ao recurso de apelação, por interpretar que, mesmo em tendo a matéria destacado a condição verídica do Recorrido de investigado no bojo da Operação Lava-Jato, o contexto da informação levaria o leitor a concluir pelo seu envolvimento na prática de crimes contra a Petrobrás”. 



    Afirma que “não há nenhum equívoco, erronia, inverdade ou ofensa na reportagem veiculada no site da revista VEJA, versando a publicação sobre fatos verdadeiros e não contestados, sem juízo de valor sobre o Recorrido”. 



    Alega que “o v. acórdão contrariou a jurisprudência pátria, que esposa o entendimento pacífico de que só é cabível o direito de resposta, quando a própria parte que se diz ofendida comprova a alegada inverdade no texto jornalístico”. 



    Conclui argumentando que “a hipótese deste processo é um exemplo claro de perda superveniente de interesse processual no tocante ao pedido de resposta, também em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a data da publicação da matéria sub judice (abril/2020) e a data atual (maio/2021), quanto mais a data futura em que ocorrerá o trânsito em julgado”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto à questão de fundo, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame da ADPF nº 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, apesar de ter assentado a não recepção da Lei nº 5.250/67 pelo ordenamento constitucional de 1988, consignou que o direito de resposta permanece incólume, com fundamento no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, o qual possui eficácia plena e aplicabilidade imediata. Quanto a esse ponto, destaca-se o seguinte trecho da ementa do acórdão do referido julgado:



    “11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, ‘de eficácia plena e de aplicabilidade imediata’, conforme classificação de José Afonso da Silva. ‘Norma de pronta aplicação’, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta” (DJe de 6/11/09 - grifei) .



    Mais recentemente, essa questão foi objeto de novo exame por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.418/DF, de minha relatoria, na qual o Pleno do STF reafirmou que o direito de resposta decorre diretamente do inciso V do artigo 5º da Constituição Federal, eis que incluído no rol das garantias constitucionais. Discorreu sobre a natureza jurídica do instituto, dizendo-o complementar à liberdade de expressão. Cito da ementa do acórdão o seguinte trecho:



    “3. As liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio. 



    4. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1º) e vedar a censura prévia (art. 220, § 2º). Eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). É nessa aferição a posteriori que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade. 



    5. O direito de resposta possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. Além disso, o direito de resposta concede ao ofendido espaço adequado para que exerça, com o necessário alcance, seu direito de voz no espaço público. O direito em tela é, ainda, complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia.



    6. No julgamento da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988. Naquela assentada,não houve o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta – o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal nº 13.188/15 – e a Constituição de 1988. Prevaleceu que o direito de resposta previsto na Constituição tem aplicabilidade imediata e eficácia plena. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de o Congresso Nacional elaborar lei específica sobre o tema” (DJe de 25/5/21).



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a Corte local, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 13.188/15) e em extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, deu parcial provimento à apelação para condenar a ré, ora recorrente, a publicar a resposta apresentada pelo autor, com supressão de trechos que reputou indevidos, porque não pertinentes com o conteúdo da nota jornalística, com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme consignado na sentença, apesar de ter sido utilizado o nome do autor, isto ocorreu em notícia com conteúdo mais amplo, dirigido à forma como o Presidente da República conduz a formação de sua base de apoio e não diretamente ao autor. 



    Apesar da indicação de que ‘o PP de Arthur Lira pediu e vai levar’, como também consta da matéria que é uma promessa e que ‘a briga vai ser boa no centrão, afinal, o Planalto havia prometido o mesmo ao PL de outro ilustre integrante da crônica político policial, Valdemar costa Neto’, possível se inferir que os fatos narrados estavam no campo de negociação e poderiam não se concretizar, como foi o que efetivamente ocorreu. 



    O fato de a matéria abordar as especulações sobre nomeações e indicações não configura imputação ofensiva ao autor, mas sim exercício da liberdade de informação e de imprensa, que é pressuposto essencial da democracia e possui relevância ímpar no controle da coisa pública pelo titular soberano do poder, o povo. 



    Contudo, razão assiste ao autor quando alega que, apesar de ser investigado na Lava Jato e não ter havido condenação, qualquer leitor que tiver acesso a matéria será induzido, pelo seu contexto, à equivocada conclusão do seu envolvimento nos crimes contra a Petrobrás. 



    Com efeito, em que pese a apelada ter utilizado a palavra ‘investigado’ e ela, por si só, apenas descrever fato real, não ofensivo ao autor, não é possível a leitura fora do contexto em que foi inserida. 



    Assim, ao se analisar a manchete juntamente com a foto do Presidente da República abraçando o autor e o trecho da matéria que diz que ‘Bolsonaro abraçou-se com investigados da Lava-Jato que saquearam os cofres da Petrobras durante os governos do PT. Os mesmos que ele jurou combater se fosse eleito. Na semana que passada, Bolsonaro prometeu a seu amigo de PP, Arthur Lira, nada menos que a presidência do Banco do Nordeste’, é óbvia a dedução o sentido de que o autor teria saqueado os cofres da Petrobrás, afirmação que não pode ser feita antes de uma condenação pelo poder competente sem que se incorra em violação a diversos princípios expressos na Constituição Federal, como o da presunção de inocência.



    Como a liberdade jornalística deve ser exercida com responsabilidade e com compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público, necessário garantir o direito de resposta para elucidar a informação veiculada na matéria, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 13.188/15:



    (...)



    Sobre a proporcionalidade da resposta ao agravo sofrido, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º da Lei 13.188/2015, não é admitida a ‘divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que pretende responder nem se enquadre no § 1 do art. 2 desta Lei’.



    O texto de resposta apresentado pelo autor possui a seguinte redação (Num. 20449024):



    ‘Ao contrário do que noticiado, o Deputado Federal Arthur Lira jamais pleiteou, ou mesmo negociou, junto à Presidência da República o cargo de presidente do Banco do Nordeste, menos ainda foi responsável por “saquear a Petrobras durante os governos do PT” como afirma a Nota veiculada, não havendo contra si quaisquer provas ou condenação criminal que pudesse ensejar tal afirmação.’



    Como na demanda foi reconhecido que apenas uma parte do conteúdo da nota jornalística atentou contra a imagem do autor, somente quanto a ela existe direito de resposta. Diante disso, necessário retirar o excesso do texto apresentado para que conste:



    ‘Ao contrário do que noticiado, não há contra o Deputado Federal Arthur Lira qualquer condenação criminal que possa ensejar a afirmação de que foi responsável por “saquear a Petrobras durante os governos do PT’.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.188/15) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O direito de resposta, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 853.662–AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2013 e AI 777.203–ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1/7/2011. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.595/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 02/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 657. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O STF reconheceu a ausência de repercussão geral, em regra, dos recursos extraordinários nos quais se discuta a existência de responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão (Tema 657 - ARE 739.382-RG). II – O provimento do recurso extraordinário demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 984.733/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/03/2017).



    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS, 5º, V, IX E XIV, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.142.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.098.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/4/18).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Divulgação de matéria jornalística. Dano moral. Direito de resposta. Proporcionalidade no caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. 2. A proporcionalidade, contudo, deve ser aferida in concreto, pelas instâncias de origem, haja vista que tal questão não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 853.662/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 03/06/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente